Tribunal: TJSP
Processo: 1045773-81.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS NO ACÓRDÃO NÃO EXPLICITADOS – INCONFORMISMO COM DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER SUSCITADA NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045773-81.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOAQUIM FERREIRA SOUZA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045773-81.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48467
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045773-81.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: JOAQUIM FERREIRA SOUZA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 48.467
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS NO ACÓRDÃO
NÃO
EXPLICITADOS

INCONFORMISMO
COM
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO
QUESTÃO QUE DEVERÁ SER
SUSCITADA NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
GRAU DE JURISDIÇÃO - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que deu provimento parcial a recurso de apelação contra
sentença que julgara improcedente ação declaratória cumulada
com devolução de valores e indenização por dano moral.
Alega o embargante o descumprimento da liminar
deferida no agravo de instrumento que determinou a cessação
de qualquer desconto/saque em seu salário para pagamento de
qualquer dívida havida com o apelado. Visa ao cumprimento da
liminar, bem como condenação do embargado/apelado nas sanções
por ato atentatório a dignidade da justiça.
É o Relatório.
Verifica-se que o embargante não explicita
omissão, obscuridade, contradição no acórdão, pressupostos
específicos
de
recurso
de
integração
por
excelência
(CPC/2015, art. 1.022, I e II). Os embargos nem mereceriam
conhecimento.
De todo modo, ficam rejeitados. A matéria
suscitada nos embargos deverá ser dirigida oportunamente ao
juiz da causa para ter exame devolvido ao tribunal, a fim de
que não haja supressão de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator